Tribunal: TJMT
Processo: 1017766-84.2016.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017766-84.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA- MULTA PROCON - ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – TAXA DE CORRETAGEM – IRRAZOABILIDADE DO VALOR DA PENALIDADE ARBITRADA - REDUÇÃO DEVIDA - ACÓRDÃO PRETÉRITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - OMISSÃO INEXISTENTE – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS NÃO VERIFICADO – MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA– EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Evidenciada a simples intenção de rediscussão da matéria, por mero inconformismo com o decisum embargado, que não atendeu às pretensões da parte Embargante, o não acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Trata-se de Embargo de Declaração com efeito infringente oposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 139494680, que negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pelas partes, mantendo a decisão incólume.

O Embargante afirma haver contradição no acórdão embargado, pois reconhece que é permitido ao Poder Judiciário analisar apenas a legalidade da decisão administrativa e reduzir a multa, adentrando no mérito, por entender desproporcional.

O Embargado apresenta contrarrazões no ID nº 141485672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA DO PROCON - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ILEGALIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - ANULAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -– REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DO RESPEITO AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatada prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por intermédio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, e motivação da decisão, a aplicação de multa encontra-se

em conformidade com poder discricionário da Administração Pública.

2 - O Poder Judiciário pode, na análise do mérito administrativo, observar e reajustar condutas incompatíveis com os princípios regidos pela Constituição Federal, como a redução de montante cominatório, desde que este não se enquadre nos, princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor dispõe os elementos que devem ser adotados para a estipulação da multa administrativa, e se evidenciado a injusta valoração, o patamar deve ser reduzido, por violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade, todos previstos na Constituição Federal.

Como relatado, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir contradição no acórdão que negou provimento às apelações apresentadas pelas partes.

De início, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não exista na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do julgado embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal,
não se prestando para promover a reapreciação do julgado
(Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Acerca do tema, ainda, para corroborar, o entendimento do STJ: (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, a pretensão inicial se volta para afastar a multa que foi aplicada no Processo Administrativo F.A. nº 0113.013.751-7, ao argumento de sua expressiva desproporcionalidade. Assim, a parte pugnou para que fosse declarada nula ou minorada a penalidade, alcançando êxito, a então Apelante, na redução da multa, de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Neste Embargo de Declaração pretende o Embargante arguir a presença de omissão no acórdão recorrido, porquanto não se poderia adentrar no mérito administrativo, bem como porque a multa administrativa está lastreada em critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Ocorre que o acórdão embargado contém ampla fundamentação acerca das circunstâncias que autorizaram a redução da multa, em mais de 50% (cinquenta por cento), por não se vislumbrar razoabilidade no valor originalmente fixado,
vide
:

“Com efeito, observando esse limite, descabe adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição.

(...)

Todavia, é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Dessa forma, avaliar se a multa foi fixada em patamar proporcional e razoável, é valer o que dispõe a Constituição Federal.

(...)

No caso dos autos, a multa foi aplicada pelo Processo Administrativo nº 0113.013.751-7, no valor originário de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), referente à reclamada MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, e o processo administrativo supramencionado originou-se de reclamação movida pela Consumidora Eliane Sato, junto ao Procon/MT, a qual relatou ter adquirido um imóvel junto empresa Apelante, por meio de financiamento habitacional – “Programa Minha Casa, Minha Vida”, tendo havido falha na prestação de serviço, e comprovada as alegações no processo administrativo.

Não obstante, a multa não foi aplicada de maneira arbitrária, contudo, de forma desproporcional, havendo, portanto, excesso de execução, porquanto decorreu por descumprimento de norma consumerista.

Impõe ressaltar que o valor cobrado indevidamente traduz a quantia de R$ 4.812,00 (quatro mil oitocentos e doze reais) e que a multa foi, inicialmente, arbitrada em R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), logo, ainda que se reconheça o caráter pedagógico da multa, restou entendido como desproporcional o valor arbitrado.

Nesse cenário, patente que a oposição deste Embargo de Declaração é despropositada. Afinal, não há considerar o acórdão omisso, pelo simples fato de ter adotado entendimento que não atende aos completos anseios da parte Embargante.

Assim, não se verificando, nos autos, quaisquer das deficiências autorizadoras da oposição de embargos, posto que evidenciada, na realidade, a pretensão exclusiva do rejulgamento, o que não é permitido por esta via eleita, a rejeição dos aclaratórios se torna medida impositiva.

Com estas considerações,
NEGO ACOLHIMENTO
ao Embargo de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022